Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-89.2019.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO DE JESUS CAMPOS - CPF: 314.610.691-49 (RECORRIDO), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA QUANTO AOS DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM – MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte Recorrida ajuizou a presente demanda alegando em suma ter sofrido danos morais em razão de descontos indevidos, afirmando que nos meses de setembro e outubro de 2017, sofreu um desconto total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

2.

Após contestado o feito, o juízo de primeiro grau determinou a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a houve a imposição de dever indenizatório moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3.

A Recorrente pretende reforma do julgado, para que fosse excluída a imposição indenizatória ou minorada.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está susceptível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Danos materiais a serem reembolsados na forma simples, ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC afastando a má-fé inerente.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar a Recorrente ao reembolso do dano material em dobro e a indenização pelos danos morais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para afastar a condenação dos danos morais.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020